Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
2. Inviável a absolvição, considerando os depoimentos dos policiais, as declarações das vítimas, os reconhecimentos realizados na fase extrajudicial, a confirmação do reconhecimento em Juízo por uma das vítimas, bem como a apreensão de parte dos bens roubados com o apelante.
3. Em julgados recentes pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
4. Recurso parcialmente provido.